Tribunal: TJMT
Processo: 0002295-92.2017.8.11.0014
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002295-92.2017.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Intimação / Notificação, Concessão]
Relator:
Desa.
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO PEREIRA BRANCO FILHO - CPF: 064.709.121-68 (APELADO), VALTERCIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 104.462.901-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARCOS PAULO SANTOS DA SILVA - CPF: 911.439.341-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA DEU PROVIMENTO AO RECURSO,NOS TERMOS DO VOTO DO 2º VOGAL - DES LUIZ CARLOS DA COSTA, VENCIDA A RELATORA. (PARTICIPARAM DO JULGAMENTO EXMA SRA DESA MARIA APARECIDA RIBEIRO - RELATORA, DES, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA - 1º VOGAL, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA - 2º VOGAL , DESA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS - 3ª VOGAL E EXMA DESA MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK - 4ª VOGAL.)

E M E N T A

APELAÇÃO
— PERCEPÇÃO DE PENSÃO PREVIDENCIÁRIA — PROVA DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DO IRMÃO EM RELAÇÃO AO SERVIDOR INSTITUIDOR DO BENEFÍCIO — INEXISTÊNCIA.

Ausente prova da dependência econômica do irmão em relação ao servidor instituidor do benefício, inadmissível o deferimento de pensão previdenciária.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Poxoréu que, nos autos da Ação Declaratória de Dependência Econômica nº 0002295-92.2017.8.11.0014, ajuizada por
Antônio Pereira Branco Filho
em desfavor do apelante, julgou procedente o presente feito para declarar a dependência econômica havida entre o requerente e sua irmã falecida
Isanilde Benedita Pereira
, co
ndenando o ente estatal, ainda, ao pagamento dos honorários advocatícios no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85,§ 4°, III, do Código de Processo Civil.

Em suas razões o apelante suscita, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva sob o fundamento de que
“com o advento da Lei Complementar Estadual 11“ 560/2014, a responsabilidade pelo gerenciamento da folha de pagamento dos servidores públicos inativos e respectivos pensionistas passou a ser responsabilidade da referida autarquia estadual”
, ou seja, passou a ser
da “Mato Grosso Previdência- MTPREV, substituindo o antigo IPEMAT”.

No mérito, alega que
“o apelado não se desincumbiu do ônus da prova que lhe pertencia. Isso porque há necessidade do autor provar a dependência econômica em relação à sua irmã, nos termos dos artigos 373, I, do CPC c/c 245, da LC Estadual n.° 04/90, com a redação pela LC n. 524, de 02 de janeiro do 2014”.

Assevera que
“a dependência econômica do irmão em relação à ex-servidora não é presumida, pois depende de reconhecimento judicial”,
que
“a dependência econômica só se configura quando o instituidor da pensão contribua de forma decisiva para a manutenção do dependente, quando a assistência financeira prestada pelo segurado falecido seja imprescindível para garantir a subsistência do dependente
” e que
“se a cessação da assistência financeira, apenas, reduz o padrão de vida do assistido, sem comprometer decisivamente a manutenção da subsistência, não há dependência econômica, mas, sim, mero auxilio financeiro”.

Sustenta que, no caso em tela
, “a irmã do autor era servidora pública estadual submetida ao regime próprio da previdência, o qual é regido pelo Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso, disciplinado pela Lei Complementar Estadual nº 04/1990"
e que “
não houve nenhuma prova concreta nos autos de que o apelado era, de fato, dependente economicamente de sua irmã”,
pois “
a prova testemunhal não é a mais recomendada nesses casos”,
sendo que o
“apelado deveria ter juntado aos autos provas documentais (extratos, faturas, etc.) que fossem capaz de comprovar que suas despesas eram arcadas pela irmã”.

Aduz, ainda, que
“as declarações do médico psiquiatra, baseadas no depoimento que o apelado o fornecia, são absolutamente incapaz de comprovar a efetiva dependência econômica do requerente”,
uma vez que
“o simples atestado do Médico Psiquiatra, com bases nas informações dadas pelo apelado, não é prova irrefutável de sua dependência econômica, eis que não passa de uma declaração unilateral para fins meramente tributários”.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso e, consequentemente, a improcedência da ação.

Em contrarrazões, pelo desprovimento, o apelado rebateu os fundamentos do recurso, destacando, em síntese, que
“o conjunto probatório juntado aos autos, somado a prova oral colhida em audiência, não restou duvidas de que o apelado dependia economicamente de sua falecida irmã”.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, representada pelo Procurador de Justiça Dr. José Zuqueti, deixou de emitir parecer por entender que inexiste circunstância justificadora da intervenção do
Parquet
no processo.

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. WESLEY SANCHES LACERDA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O R E L A T O R

De início, ressalto que no recurso de apelação encontram-se presentes os requisitos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo) e os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer), que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Dito isso, conforme relatado,

trata-se de apelação cível interposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Poxoréu que, nos autos da Ação Declaratória de Dependência Econômica, ajuizada por
Antônio Pereira Branco Filho
em desfavor do apelante, julgou procedente o presente feito para declarar a dependência econômica havida entre o requerente e sua irmã falecida
Isanilde Benedita Pereira.

Preliminarmente,
o apelante suscita a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, tendo em vista que a concessão de pensão por morte devida aos dependentes dos servidores civis do Poder Executivo de Mato Grosso compete à autarquia Mato Grosso Previdência – MTPREV.

Não obstante o Mato Grosso Previdência - MTPREV ser considerado uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar nº 560/2014, que dispõe sobre a criação do Mato Grosso Previdência – MTPREV, senão vejamos:

Art. 51. Compete à Procuradoria Geral do ESTADO de Mato Grosso exercer as funções de representação judicial, consultoria e assessoria jurídica da MTPREV.

Neste mesmo sentido, trago julgado recente deste Egrégio Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL - PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO – PRELIMINARES:
1) DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO ANTE A LEGITIMIDADE DO MTPREV – MTPREV NÃO POSSUI AUTONOMIA PARA ATUAÇÃO JURÍDICA
– 2) DE PRESCRIÇÃO - INTERRUPÇÃO PELO RECONHECIMENTO DA DÍVIDA PELA ADMINISTRAÇÃO - ARTIGO 202 DO CÓDIGO CIVIL -
PRELIMINARES REJEITADAS
. MÉRITO: PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS LIMITADOS À DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - VERBAS SUJEITAS AO REGIME DOS PRECATÓRIOS – ART. 100, CRFB/88 – RECURSO DESPROVIDO, SENTEÇA EM PARTE RETIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA.
Embora o Mato Grosso Previdência - MTPREV seja uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar nº 560/2014, razão pela qual, a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso deve ser rejeitada.
(...).
(N.U 1027848-09.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/10/2020, Publicado no DJE 26/10/2020)

Assim,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso.

No mérito,
ressai dos autos que o apelado ajuizou a ação vindicando o reconhecimento da sua dependência econômica
post mortem
em razão do falecimento de sua irmã
Isanilde Benedita Pereira
, que ocorreu em 20.08.2017.

Denota-se que o apelado, em 11/03/2008, foi diagnosticado com síndrome do pânico, não podendo mais desempenhar funções laborativas e passou a viver às expensas de sua irmã.

Por outro lado, o Estado de Mato Grosso sustenta que não restou demonstrada a dependência econômica, pois não há nos autos documentos suficientes para comprovar esta situação.

Pois bem.

Com efeito, a falecida era aposentada como funcionária do Estado de Mato Grosso e desempenhava função de Professora em duas cadeiras, sendo que a lei vigente à data do óbito era a Lei Complementar nº 04/90 – Estatuto do Servidor Público do Estado de Mato Grosso, que condiciona o pagamento da pensão nos seguintes termos:

“Art. 243. Por morte do servidor, os dependentes fazem jus a uma pensão mensal de valor correspondente ao da respectiva remuneração ao provento, a partir da data do óbito, observado o limite estabelecido no artigo 62 desta lei”.

“Art. 245. São beneficiários das pensões:

I – vitalícia:

a) cônjuge;

b) a pessoa desquitada, separada judicialmente ou divorciada, com percepção de pensão alimentícia;

c) o companheiro ou companheira designado(a) que comprove união estável como entidade familiar, por meio de ação judicial própria ao reconhecimento;

d) a mãe e o pai que comprovem a dependência econômica do servidor, por meio de ação judicial própria ao reconhecimento.

II - temporária:

[...]

c) o irmão órfão de pai e sem padrasto, até18 (dezoito) anos e o irmão inválido, enquanto durar a invalidez, que comprovem dependência econômica do servidor, por meio de ação judicial própria ao reconhecimento."

Complementando o que alude os supracitados dispositivos legais, a Instrução Normativa n° 11/2004, em seu artigo 2º, especifica quais são os documentos hábeis a comprovar a dependência econômicas, vejamos:

“Art. 2º Os processos de pensão deverão ser instruídos com os seguintes documentos:

I - requerimento contendo dados pessoais do beneficiário, onde conste o nome, a data de falecimento e a matrícula do ex-servidor;

II - cópia dos documentos pessoais do falecido e do Requerente, quais sejam, Carteira de Identidade, CPF, Certidão de Nascimento ou Casamento e Certidão de Óbito;

III - em havendo filhos, cópias dos documentos pessoais dos mesmos;

IV - termo de guarda, tutela ou curatela, quando necessário;

V - quando se tratar de companheira, cópia da sentença judicial que declara a união estável;

VI - vida funcional atualizada do ex-servidor;

VII - laudo pericial emitido pela Coordenadoria Geral de Perícia Médica, no caso de beneficiário inválido;

VIII - declaração do beneficiário de que não acumula mais de duas pensões;

IX - declaração de acumulação lícita, no caso de recebimento de mais de duas pensões;

X - comprovação de dependência econômica.

Parágrafo único. A prova da dependência econômica será feita mediante a apresentação de comprovação da existência ou inexistência de renda própria do beneficiário e pelo menos 03 (três) dos documentos ora elencados:

a) certidão de nascimento de filho havido em comum;

b) certidão de casamento religioso;

c) declaração do imposto de renda do segurado, em que conste o interessado como seu dependente;

d) disposições testamentárias;

e) anotação constante na Carteira Profissional e/ou na Carteira de Trabalho e Previdência Social, feita pelo órgão competente;

f) declaração especial feita perante tabelião;

g) prova de mesmo domicílio;

h) prova de encargos domésticos evidentes e existência de sociedade ou comunhão nos atos da vida civil;

i) procuração ou fiança reciprocamente outorgada;

j) conta bancária conjunta;

k) registro em associação de qualquer natureza, onde conste o interessado como dependente do segurado;

l) anotação constante de ficha ou livro de registro de empregados;

m) apólice de seguro da qual conste o segurado como instituidor do seguro e a pessoa interessada como sua beneficiária;

n) ficha de tratamento em instituição de assistência médica, da qual conste o segurado como responsável;

o) escritura de compra e venda de imóvel pelo segurado em nome do dependente;

p) declaração de não emancipação do dependente menor de dezoito anos; ou

q) quaisquer outros que possam levar à convicção do fato a comprovar.”

No caso em apreço, em análise detida do acervo probatório, desde já, antecipo que o apelado comprovou sua dependência econômica em relação a sua irmã falecida, razão pela qual a sentença impugnada não merece reforma.

Isto porque, dos documentos colacionados na inicial, verifica-se que a ex-servidora pública aposentada, à época do falecimento, conforme certidão de óbito (id. 17318994), contava com 79 (setenta e nove) anos, era solteira, sem filhos, e, nos termos das declarações inseridas no id. 17318995, o apelado dependia exclusivamente dela (sua irmã), pois é portador de síndrome do pânico e, consoantes atestados médicos, dependente de medicamentos de forte intensidade, não possuindo, com isso, condições psíquicas para exercer trabalho remunerado que lhe garanta o seu próprio sustento.

De igual modo, em audiência de instrução e julgamento realizada em 19 de setembro de 2018, as testemunhas arroladas, quais sejam, Nilton Benedito Cirilo, Maria Auxiliadora Sol, Nair Souza Tunes (id. 17322471), confirmaram a dependência econômica do apelado em relação à sua irmã, ressaltando, ainda, que esta provia a alimentação, vestuário, transporte e moradia a ele. Inclusive a testemunha Nair Souza Tunes, em seu depoimento, afirma que a falecida era ‘arrimo de família’, ou seja, o sustento da família dependia dos proventos que ela recebia.

Portanto, restou inconteste a dependência financeira do apelado em relação a sua falecida irmã, cumprindo integralmente o comando do artigo 373, I, do CPC, ou seja, os fatos constitutivos de seu direito.

Neste sentido tem se firmado a jurisprudência, vejamos:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO POR MORTE. CONCESSÃO. QUALIDADE DE DEPENDENTE -
IRMÃO INVÁLIDO. COMPROVAÇÃO
. 1.
A concessão do benefício de pensão por morte em favor de irmão inválido depende da comprovação da invalidez preexistente ao óbito do instituidor do benefício. 3. Hipótese em que restou devidamente comprovada a invalidez do autor e a sua dependência econômica para com a instituidora da pensão, fazendo jus à pensão por morte, nos termos do art. 217, I, e, da Lei nº 8.112/90.

(TRF-4 - AC: 50038907920164047103 RS 5003890-79.2016.4.04.7103, Relator: ROGERIO FAVRETO, Data de Julgamento: 22/10/2019, TERCEIRA TURMA)

“PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE.
IRMÃ INVÁLIDA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA
. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. Na dicção do artigo 16 da Lei 8.213/91, é beneficiária da pensão por morte o irmão inválido que comprovem dependência econômica.
2. Os elementos de prova constantes dos autos são suficientes a demonstrar que a autora é inválida e residia com a irmã, enfermeira falecida, com quem mantinha relação de dependência econômica na data do óbito.
3. Os critérios de pagamento de juros moratórios e de correção monetária devem observar o Manual de Cálculos da Justiça Federal, na forma do voto. 4. Apelação da parte autora provida”. (TRF-1 - AC: 00028805820054013804, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL GILDA SIGMARINGA SEIXAS, Data de Julgamento: 12/07/2017, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: 02/08/2017)

Desta feita, comprovada a relação de dependência econômica do apelado com a sua irmã falecida, ex-servidora pública estadual, por meio de prova documental e testemunhal, impõe-se a procedência do pedido, conforme restou decidido na sentença objurgada.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso interposto pelo
Estado de Mato Grosso.

Por força do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios fixados anteriormente para o valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 16 DE MARÇO DE 2021:

APÓS O VOTO DA RELATORA NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA O 1º VOGAL. O 2º. VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 04 DE MAIO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º.VOGAL)

Em seu bem-lançado voto, conclui a eminente relatora, Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro:
Desta feita, comprovada a relação de dependência econômica do apelado com a sua irmã falecida, ex-servidora pública estadual, por meio de prova documental e testemunhal, impõe-se a procedência do pedido, conforme restou
decidido na sentença objurgada.
Com essas considerações, nego provimento ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Por força do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios fixados anteriormente para o valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

O dispositivo da sentença é do seguinte teor:

Diante de todo o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do novel Código de Processo Civil, julgo procedente a presente ação e, por consectário lógico, declaro a dependência econômica havida entre o requerente Antônio Pereira Branco Filho e sua irmã falecida Isanilde Benedita Pereira para os fins que se fizerem necessários.

Sem custas por ser o requerido isento de acordo com o art. 460, da CNGC/MT. Entretanto, condeno-o ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 4º, inciso III, do novo Código de Processo Civil.

Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação das partes no prazo de quinze (15) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos ao E. Tribunal de Justiça deste Estado de Mato Grosso, eis que a presente sentença está sujeita ao reexame necessário, nos termos da Súmula 490 do Superior Tribunal de Justiça. [...]
(Id. 17320489).

O autor,
Antônio Pereira Branco Filho, brasileiro, solteiro, desempregado, portador do RG n° 179724 SSP/MT, inscrito no CPF n° 064.709.121-68, residente e domiciliado na Rua Goiás, n° 216, Bairro Centro, Cidade de Poxoréu/MT
, conforme registra o instrumento de mandato outorgado ao advogado (Id. 17318992).

Registro que na petição inicial ocorreu um pequeno equívoco na digitação do segundo número do Cadastro de Pessoa Física (CPF), visto que grafado
cinco
, ao invés de
seis
.

Prossigo.

Na petição inicial é relatado que:

[...]
O requerente é irmão da Sra. lsanilde Benedita Pereira, solteira, natural de Poxoréu/MT, (documento de identidade anexo, doc. 04) a qual era aposentada como funcionária do estado de Mato Grosso, lotada na Secretaria de Educação, desempenhando a função de Professora, em duas cadeiras, conforme holerites anexos (docs. 05 e 06), que faleceu em 20 de agosto de 2017, as 22;40 horas, conforme certidão de óbito anexa (doc. 07).

Ocorre que o requerente, desde 11/03/2008, quando foi diagnosticado com síndrome do pânico, atestado clinico anexo (doc. 08), datado de 14/03/2011, não pode mais desempenhar funções laborativas, e passou a viver a expensas de sua irmã, lsanilde Benedita Pereira. Porém sem estabelecer via judicial, a condição de absolutamente incapaz e de dependência econômica perante a falecida. Ressalta-se que, com o passar dos anos, ao invés de melhoria no quadro clinico do autor, houve agravamento, que segundo o Dr. Ricardo M. Falavigna, motivado pela idade do autor e pelo falecimento de sua irmã, com quem mantinha uma relação de dependência.

[...]

Excelência, depreende-se dos atestados médicos, anteriormente mencionados, que o Sr. Antônio Pereira Branco Filho, quando foi acometido com a doença, ficou de fato impossibilitado de laborar, não restando duvidas, que a partir de 11/03/2008, manteve uma relação de dependência econômica com a Sra. Isanilde.

Corroborando, em anexo, declarações de pessoas idôneas, atestando conhecer o Sr. Antônio e a falecida, doc. 10 a 14, e que o autor vivia sob a dependência econômica da Sr. lsanilde Benedita Pereira.

O requerente necessita, como bem atesta os Iaudos anexos, tomar medicamentos de alto custo, o que não vem ocorrendo apos o falecimento de sua irmã, bem como se manter. Devido aos seus longos anos de dependência econômica, associados ao agravamento da doença e a sua idade, não possui hoje quaisquer condições Laborativas.

Em que pese ser notória a dependência econômica do Autor em relação à falecida, o Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 243 e 245 da LC 04/1990, exige, para conceder o beneficio de Pensão, que haja anexada ao processo administrativo, uma decisão judicial Declaratória de Dependência Econômica. Razão pela qual não restou ao autor, alternativa que não seja a busca da tutela jurisdicional, para alcançar o fim colimado. [...]. (Id. 17259470, fls. 5/6).

Para provar a incapacidade de prover ao próprio sustento, em decorrência da doença psiquiátrica síndrome do pânico, anexa à inicial atestados médicos.

Um, de 14 de março de 2011:

[...] Atesto, para os devidos fins, que o Sr. Antônio Pereira Branco Filho está em tratamento sob meus cuidados desde 11/03/2008, devido ao CID-10: F32.2.

Paciente segue em uso de medicamentos pois o quadro psíquico foi de forte intensidade, necessitou de uma combinação de medicamentos para ter resultado (paroxetina 40mg/dia, equilid 200mg/dia e clonazepam 2mg/dia).

O quadro atual é estável, todavia não tem condições psíquicas para exercer trabalho remunerado que lhe garanta o sustento próprio, pois houve uma deterioração psíquica comprometendo a volição e a cognição do paciente.

Previsão para a revisão: 90 (noventa) dias.

14/03/2011

Dr. Ricardo M. Falavigna [...]. (Id. 17318994, fls. 4).

Outro, de 22 de setembro de 2017:

ATESTADO MÉDICO (LAUDO)

Atesto, para os devidos fins, que o Sr. Antônio Pereira Branco Filho está em tratamento sob meus cuidados desde 11/03/2008, devido ao CID10: F33.2 e F62.1.

Paciente apresenta quadro depressivo recorrente, de forte intensidade. Está em use contínuo de medicamentos desde que comecei o acompanhamento com ele.

Há mais de seis meses o paciente apresentou uma recaída depressiva, de forte intensidade e de difícil controle. Essa recaída se deu no contexto relacionado ao adoecimento da irmã, com a qual ele morava e, inclusive, dela dependia para a subsistência. Ambos tinham uma relação muito próxima, e o adoecimento da irmã o abalou muito. Visto que ele já era depressivo, o adoecimento da irmã levou a recaída.

Recentemente, a irmã veio a falecer, o que dificultou ainda mais o processo de recuperação do paciente e agravou o estado psíquico.

O quadro atual é instável.

Está em uso do Escitalopram 20mg/dia, Amitriptilina 50mg/dia e Rivotril 15gotas/dia, sem previsão de retirada.

Ele não tem condições psíquicas para exercer trabalho remunerado que lhe garanta o sustento próprio. Como o quadro é crônico e houve deterioro (
sic
) psíquico, a economia de subsistência do paciente era garantida pela irmã, que, como mencionado acima, faleceu. De modo que a situação psíquica e econômica do paciente ficou bastante fragilizada no momento.

22/09/2017 [...]. (Id. 17318994, fls. 5).

Anexa, também, à petição inicial, documentos pessoais, conta de consumo de água em nome de Zilene Pereira Branco; carteira de identidade, comprovante de inscrição no cadastro geral de contribuinte e demonstrativo de cálculo de folha – ficha financeira em nome de Isanilde Benedita Pereira, certidão de óbito desta, dois atestados médicos,
já devidamente transcritos
, bem como
declarações de dependência
prestadas por pessoas naturais, bem como de declaração de hipossuficiência (Id’s. 17318991, 17318994 e 17318995).

Pois bem.

Em seu
empreendimento judiciário
principia o autor pela menção de que padece de doença psiquiátrica nominada de
síndrome do pânico
.

Não começou bem, porém!

De fato, os atestados médicos registram: o primeiro, CID-10: F32.2 (Episódio depressivo grave sem sintomas psicóticos); o segundo acresce o CID-10: F62.1 (Modificações duradouras da personalidade não atribuíveis a lesão ou doença cerebral). Logo, não se faz referência alguma à doença psiquiátrica da qual o autor se diz padecente:
síndrome do pânico
: CID 10: F41.0 (Transtorno de pânico).

Aliás, em um deles está a se afirmar de que o autor não teria condição de prover ao seu próprio sustento, avança mais a
testemunhar
de que, para a sua sobrevivência, dependeria aquele da irmã lsanilde Benedita Pereira. Acresce, ainda, que a dependência não seria apenas material, mas emocional (Id. 17318994, fls. 5).

Quanto ao valor probante é necessário pontuar que atestado médico particular não se apresenta apto, por si só, a prova de doença mental incapacitante da pessoa humana. Igualmente, declarações de testemunhas extra ou judicialmente são irrelevantes para demonstrar a incapacidade civil.

Realmente, a prova de incapacidade do autor dependeria da realização de prova pericial, mormente, porque, no caso, pretende que seja reconhecida a sua condição de incapaz, com a finalidade única de receber pensão previdenciária em razão do falecimento da irmã. Só para esse fim, uma vez que, para todos os demais atos da vida civil, permaneceria fagueiro.

A bem dizer, diga-se de passagem, na hipótese de pedido administrativo, exige o artigo 2º, VII, da Instrução Normativa n° 11/2004:
laudo pericial emitido pela Coordenadoria Geral de Perícia Médica, no caso de beneficiário inválido
, como registra o bem-lançado voto da eminente Desembargadora Relatora.

Portanto, do contexto probatório não se vislumbra prova capaz de satisfazer ao mais ambicioso sonho do autor: tornar-se beneficiário de pensão por morte da irmã professora.

A propósito, Senhora Desembargadora; Senhor Desembargador, o pior está por ser revelado, com a leitura do conteúdo existente na
Caixa de Pandora
, que passar a narrar,
a latere
, repito,
a latere
.

Na faina diária tenho constatado inúmeros casos de duplicidade de pedidos nas Varas de feitos da Fazenda Pública e em vários Juizados Especiais, mormente, com a finalidade de obtenção, em sentido lato, de vantagem pecuniária em prejuízo de entes públicos e, ante alguns detalhes presentes nestes autos, resolvi verificar.

Então, em rápida e simples busca, constatei que tramitaram no âmbito do Juizado Especial Federal Adjunto da Vara Única de Rondonópolis, os autos nº 0005249-73.2010.4.01.3602,
pedido de

benefício assistencial (art. 203, v CF/88)
em que é requerente:
Antônio Pereira Branco Filho, sim ele mesmo,
e requerido
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, cuja sentença é do teor seguinte:

[...] Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95 c/c o art. 1º da Lei 10.259/01.

Requer a parte autora a concessão do benefício de assistencial a pessoa portadora de deficiência, bem como o pagamento das parcelas atrasadas.

De início, observo que a preliminar suscitada pelo INSS acerca da necessidade de esclarecimento do laudo socioeconômico foi superada mediante a avaliação socioeconômica de fls. 84/86, a qual constatou que o autor é solteiro.

Assim, passo à análise do mérito.

O benefício pleiteado pelo autor tem como requisitos a condição de deficiente do postulante, considerando-se como tal a pessoa que tem ‘impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas’, e a renda mensal per capita da família inferior a 1⁄4 do salário mínimo (art. 20 da Lei n. 8.742/93).

Nos termos do art. 20, § 1º, da Lei n. 8.742/93, ‘a família é composta pelo requerente, o cônjuge ou companheiro, os pais e, na ausência de um deles, a madrasta ou o padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto’.

A lei, a pretexto de disciplinar o comando constitucional, conceituou a pessoa portadora de deficiência, para efeito de concessão do benefício, como sendo aquela que tem impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.

O laudo médico pericial de fls. 49/51, realizado em 16.06.2011, concluiu que o requerente é portador de episódio depressivo recorrente e episódio depressivo (CID F32.9 e F32.2), em fase evolutiva, encontrando-se total e permanentemente incapacitado para o trabalho, provavelmente desde 29.07.2009.

Por sua vez, o estudo socioeconômico de fls. 84/86, efetuado em 30.08.2013,
revela que o grupo familiar do autor é composto por ele e a irmã Zilene Pereira Branco, (Zilene Pereira Branco, não Isanilde Benedita Pereira, anoto)
e que a renda familiar é de um salário mínimo. Não tem outras formas de renda’ (fl. 84). A residência onde vivem está em boas condições de uso, apesar de ser antiga, e os móveis estão em razoável estado de conservação não sendo de padrão luxuoso, conforme demonstrado nas fotos de fls. 56/57 e 85.

De fato, levando em consideração o benefício percebido pela irmã, poder-se-ia concluir que o autor não faz jus ao benefício assistencial por ter renda per capta familiar superior a 1⁄4 do salário mínimo.

Contudo, o Supremo Tribunal Federal, reconhecendo a inconstitucionalidade por omissão do artigo 34, parágrafo único, do Estatuto do Idoso, assentou o entendimento de que os benefícios assistenciais ao deficiente e os benefícios previdenciários percebidos por idoso no valor de um salário mínimo também não podem ser computados para fins do cálculo da renda familiar per capita a que se refere a LOAS.

[...]

Destarte, considerando que a irmã do autor percebe benefício de aposentadoria por idade rural, no valor mínimo (fl.70 e INFBEN anexo), tenho que o benefício não pode ser computado para fins do cálculo da renda familiar, restando comprovado, portanto, o requisito econômico.

Desse modo, é de se concluir que o autor vive em situação de vulnerabilidade social e preenche os requisitos previstos em lei para a concessão do benefício de amparo social ao deficiente, a partir da data de entrada do requerimento, ou seja, desde 27.09.2009.

Isso posto, ratificando a antecipação dos efeitos da tutela deferida à fl. 59, julgo procedente o pedido, nos termos do art. 269, I, do Código de Processo Civil, para condenar o INSS às obrigações de:

a) manter, em favor de Antonio Pereira Branco Filho (CPF 064.709.121-68), o benefício assistencial de Amparo Social à Pessoa Portadora de Deficiência NB 1621386730, implantado por força da decisão antecipatória dos efeitos da tutela deferida à fl. 59, alterando a DIB de 16.02.2012 para 17.09.2009 (DER), DIP em 16.02.2012, e RMI de 01 (um) salário mínimo;

b) pagar, mediante RPV, as prestações em atraso, relativas ao período compreendido entre com DIB (17.09.2009) e o dia imediatamente anterior à DIP (15.02.2012), no montante ora liquidado de R$ 24.947,75 (vinte e quatro mil, novecentos e quarenta e sete reais e setenta e cinco centavos), conforme a planilha de cálculos anexa;

c) reembolsar integralmente à Justiça Federal, por meio de RPV, os valores antecipados a título de honorários periciais.

Antecipo os efeitos da tutela, determinando a manutenção do benefício em 60 (sessenta) dias, sob pena de multa diária de 2% do valor da RMI.

Considerando a afirmação da parte autora de que não dispõe de recursos para arcar com as custas do processo sem prejuízo do sustento próprio e familiar, defiro os benefícios da justiça gratuita (Lei1.060/50).

Sem custas nem honorários de sucumbência (Lei 9.099/95, art.55).

Publique-se. Intime-se pessoalmente a PFE/INSS, inclusive para as providências junto à EADJ/INSS, visando à manutenção do benefício.

Com o trânsito em julgado, expeçam-se as RPVs, intimando-se pessoalmente o respectivo beneficiário.

Mantido o benefício e depositadas as RPVs, arquivem-se os autos, com baixa no registro processual.

Rondonópolis-MT, 15 de outubro de 2015

Leonardo Hernandez Santos Soares

Juiz Federal Substituto [...].

Assim, restou provado naqueles autos, que o autor
Antônio Pereira Branco Filho
vivia na companhia de sua irmã
Zilene Pereira Branco, nunca

na de

Isanilde Benedita Pereira
, de quem não dependia, como se pretendeu demonstrar nestes, com a finalidade de se obter vantagem indevida à custa do erário.

Aliás, é importante anotar que o apelado
Antônio Pereira Branco Filho
, sem se dar conta, cometeu, nestes autos, verdadeiro ato falho ao juntar, como prova cabal de que residia na companhia de
Isanilde Benedita Pereira,
comprovante do Departamento de Água e Esgoto do Município de Poxoréu, em nome
Zilene Pereira Branco
(Id. 17318991).

É fora de qualquer dúvida razoável que
“o juiz não pode desprezar as regras de experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua experiência e do que comumente acontece”

(JTA 121/391). [...]. (NEGRÃO, Theotonio et al. Código de processo civil e legislação processual em vigor. 47. ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 449).

Ainda, na página 67 do Caderno Judicial na Secção Judiciária do Estado de Mato Grosso do Tribunal Regional Federal da Primeira Região (TRF-1), de 17 de Outubro de 2019, nos autos número 2475-36.2011.4.01.3602, Cível/Previdenciário, que cuida de concessão de benefício, em que é
autor

Antônio Pereira Branco Filho
e réu o
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, publicou-se a seguinte decisão, a comprovar que o apelado, na Justiça Federal, procedeu ao levantamento de elevada quantia, a se levar em consideração o montante já citado e constante na sentença, conforme se pode concluir da decisão abaixo transcrita:

[...] Com fundamento no art. 56 da Portaria n. 02, de 25.09.2018, desta vara, vista à parte autora para conhecimento de que os créditos decorrentes da expedição da RPV neste feito já se encontram disponíveis junto à Instituição Bancária Oficial (CEF ou BB, a depender da indicação constante no ofício requisitório), devendo este Juízo ser informado da efetivação do recebimento, pelo demandante, no prazo de 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo, arquivem-se os autos. [...].

Infeliz Nação! Triste País!

Todos esses fatos postos
obiter dictum
, demonstram o perigo iminente que rondam os cofres públicos.

Essas, as razões por que, com a mais respeitosa vênia, voto no sentido de dar provimento ao recurso para julgar improcedentes os pedidos, com inversão do ônus da sucumbência, observado o disposto no artigo 98, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil e determinar a extração de fotocópias e envio ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

V O T O S V O G A I S

Em seu bem-lançado voto, conclui a eminente relatora, Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro:
Desta feita, comprovada a relação de dependência econômica do apelado com a sua irmã falecida, ex-servidora pública estadual, por meio de prova documental e testemunhal, impõe-se a procedência do pedido, conforme restou
decidido na sentença objurgada.
Com essas considerações, nego provimento ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Por força do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios fixados anteriormente para o valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

O dispositivo da sentença é do seguinte teor:

Diante de todo o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do novel Código de Processo Civil, julgo procedente a presente ação e, por consectário lógico, declaro a dependência econômica havida entre o requerente Antônio Pereira Branco Filho e sua irmã falecida Isanilde Benedita Pereira para os fins que se fizerem necessários.

Sem custas por ser o requerido isento de acordo com o art. 460, da CNGC/MT. Entretanto, condeno-o ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 4º, inciso III, do novo Código de Processo Civil.

Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação das partes no prazo de quinze (15) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos ao E. Tribunal de Justiça deste Estado de Mato Grosso, eis que a presente sentença está sujeita ao reexame necessário, nos termos da Súmula 490 do Superior Tribunal de Justiça. [...]
(Id. 17320489).

O autor,
Antônio Pereira Branco Filho, brasileiro, solteiro, desempregado, portador do RG n° 179724 SSP/MT, inscrito no CPF n° 064.709.121-68, residente e domiciliado na Rua Goiás, n° 216, Bairro Centro, Cidade de Poxoréu/MT
, conforme registra o instrumento de mandato outorgado ao advogado (Id. 17318992).

Registro que na petição inicial ocorreu um pequeno equívoco na digitação do segundo número do Cadastro de Pessoa Física (CPF), visto que grafado
cinco
, ao invés de
seis
.

Prossigo.

Na petição inicial é relatado que:

[...]
O requerente é irmão da Sra. lsanilde Benedita Pereira, solteira, natural de Poxoréu/MT, (documento de identidade anexo, doc. 04) a qual era aposentada como funcionária do estado de Mato Grosso, lotada na Secretaria de Educação, desempenhando a função de Professora, em duas cadeiras, conforme holerites anexos (docs. 05 e 06), que faleceu em 20 de agosto de 2017, as 22;40 horas, conforme certidão de óbito anexa (doc. 07).

Ocorre que o requerente, desde 11/03/2008, quando foi diagnosticado com síndrome do pânico, atestado clinico anexo (doc. 08), datado de 14/03/2011, não pode mais desempenhar funções laborativas, e passou a viver a expensas de sua irmã, lsanilde Benedita Pereira. Porém sem estabelecer via judicial, a condição de absolutamente incapaz e de dependência econômica perante a falecida. Ressalta-se que, com o passar dos anos, ao invés de melhoria no quadro clinico do autor, houve agravamento, que segundo o Dr. Ricardo M. Falavigna, motivado pela idade do autor e pelo falecimento de sua irmã, com quem mantinha uma relação de dependência.

[...]

Excelência, depreende-se dos atestados médicos, anteriormente mencionados, que o Sr. Antônio Pereira Branco Filho, quando foi acometido com a doença, ficou de fato impossibilitado de laborar, não restando duvidas, que a partir de 11/03/2008, manteve uma relação de dependência econômica com a Sra. Isanilde.

Corroborando, em anexo, declarações de pessoas idôneas, atestando conhecer o Sr. Antônio e a falecida, doc. 10 a 14, e que o autor vivia sob a dependência econômica da Sr. lsanilde Benedita Pereira.

O requerente necessita, como bem atesta os Iaudos anexos, tomar medicamentos de alto custo, o que não vem ocorrendo apos o falecimento de sua irmã, bem como se manter. Devido aos seus longos anos de dependência econômica, associados ao agravamento da doença e a sua idade, não possui hoje quaisquer condições Laborativas.

Em que pese ser notória a dependência econômica do Autor em relação à falecida, o Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 243 e 245 da LC 04/1990, exige, para conceder o beneficio de Pensão, que haja anexada ao processo administrativo, uma decisão judicial Declaratória de Dependência Econômica. Razão pela qual não restou ao autor, alternativa que não seja a busca da tutela jurisdicional, para alcançar o fim colimado. [...]. (Id. 17259470, fls. 5/6).

Para provar a incapacidade de prover ao próprio sustento, em decorrência da doença psiquiátrica síndrome do pânico, anexa à inicial atestados médicos.

Um, de 14 de março de 2011:

[...] Atesto, para os devidos fins, que o Sr. Antônio Pereira Branco Filho está em tratamento sob meus cuidados desde 11/03/2008, devido ao CID-10: F32.2.

Paciente segue em uso de medicamentos pois o quadro psíquico foi de forte intensidade, necessitou de uma combinação de medicamentos para ter resultado (paroxetina 40mg/dia, equilid 200mg/dia e clonazepam 2mg/dia).

O quadro atual é estável, todavia não tem condições psíquicas para exercer trabalho remunerado que lhe garanta o sustento próprio, pois houve uma deterioração psíquica comprometendo a volição e a cognição do paciente.

Previsão para a revisão: 90 (noventa) dias.

14/03/2011

Dr. Ricardo M. Falavigna [...]. (Id. 17318994, fls. 4).

Outro, de 22 de setembro de 2017:

ATESTADO MÉDICO (LAUDO)

Atesto, para os devidos fins, que o Sr. Antônio Pereira Branco Filho está em tratamento sob meus cuidados desde 11/03/2008, devido ao CID10: F33.2 e F62.1.

Paciente apresenta quadro depressivo recorrente, de forte intensidade. Está em use contínuo de medicamentos desde que comecei o acompanhamento com ele.

Há mais de seis meses o paciente apresentou uma recaída depressiva, de forte intensidade e de difícil controle. Essa recaída se deu no contexto relacionado ao adoecimento da irmã, com a qual ele morava e, inclusive, dela dependia para a subsistência. Ambos tinham uma relação muito próxima, e o adoecimento da irmã o abalou muito. Visto que ele já era depressivo, o adoecimento da irmã levou a recaída.

Recentemente, a irmã veio a falecer, o que dificultou ainda mais o processo de recuperação do paciente e agravou o estado psíquico.

O quadro atual é instável.

Está em uso do Escitalopram 20mg/dia, Amitriptilina 50mg/dia e Rivotril 15gotas/dia, sem previsão de retirada.

Ele não tem condições psíquicas para exercer trabalho remunerado que lhe garanta o sustento próprio. Como o quadro é crônico e houve deterioro (
sic
) psíquico, a economia de subsistência do paciente era garantida pela irmã, que, como mencionado acima, faleceu. De modo que a situação psíquica e econômica do paciente ficou bastante fragilizada no momento.

22/09/2017 [...]. (Id. 17318994, fls. 5).

Anexa, também, à petição inicial, documentos pessoais, conta de consumo de água em nome de Zilene Pereira Branco; carteira de identidade, comprovante de inscrição no cadastro geral de contribuinte e demonstrativo de cálculo de folha – ficha financeira em nome de Isanilde Benedita Pereira, certidão de óbito desta, dois atestados médicos,
já devidamente transcritos
, bem como
declarações de dependência
prestadas por pessoas naturais, bem como de declaração de hipossuficiência (Id’s. 17318991, 17318994 e 17318995).

Pois bem.

Em seu
empreendimento judiciário
principia o autor pela menção de que padece de doença psiquiátrica nominada de
síndrome do pânico
.

Não começou bem, porém!

De fato, os atestados médicos registram: o primeiro, CID-10: F32.2 (Episódio depressivo grave sem sintomas psicóticos); o segundo acresce o CID-10: F62.1 (Modificações duradouras da personalidade não atribuíveis a lesão ou doença cerebral). Logo, não se faz referência alguma à doença psiquiátrica da qual o autor se diz padecente:
síndrome do pânico
: CID 10: F41.0 (Transtorno de pânico).

Aliás, em um deles está a se afirmar de que o autor não teria condição de prover ao seu próprio sustento, avança mais a
testemunhar
de que, para a sua sobrevivência, dependeria aquele da irmã lsanilde Benedita Pereira. Acresce, ainda, que a dependência não seria apenas material, mas emocional (Id. 17318994, fls. 5).

Quanto ao valor probante é necessário pontuar que atestado médico particular não se apresenta apto, por si só, a prova de doença mental incapacitante da pessoa humana. Igualmente, declarações de testemunhas extra ou judicialmente são irrelevantes para demonstrar a incapacidade civil.

Realmente, a prova de incapacidade do autor dependeria da realização de prova pericial, mormente, porque, no caso, pretende que seja reconhecida a sua condição de incapaz, com a finalidade única de receber pensão previdenciária em razão do falecimento da irmã. Só para esse fim, uma vez que, para todos os demais atos da vida civil, permaneceria fagueiro.

A bem dizer, diga-se de passagem, na hipótese de pedido administrativo, exige o artigo 2º, VII, da Instrução Normativa n° 11/2004:
laudo pericial emitido pela Coordenadoria Geral de Perícia Médica, no caso de beneficiário inválido
, como registra o bem-lançado voto da eminente Desembargadora Relatora.

Portanto, do contexto probatório não se vislumbra prova capaz de satisfazer ao mais ambicioso sonho do autor: tornar-se beneficiário de pensão por morte da irmã professora.

A propósito, Senhora Desembargadora; Senhor Desembargador, o pior está por ser revelado, com a leitura do conteúdo existente na
Caixa de Pandora
, que passar a narrar,
a latere
, repito,
a latere
.

Na faina diária tenho constatado inúmeros casos de duplicidade de pedidos nas Varas de feitos da Fazenda Pública e em vários Juizados Especiais, mormente, com a finalidade de obtenção, em sentido lato, de vantagem pecuniária em prejuízo de entes públicos e, ante alguns detalhes presentes nestes autos, resolvi verificar.

Então, em rápida e simples busca, constatei que tramitaram no âmbito do Juizado Especial Federal Adjunto da Vara Única de Rondonópolis, os autos nº 0005249-73.2010.4.01.3602,
pedido de

benefício assistencial (art. 203, v CF/88)
em que é requerente:
Antônio Pereira Branco Filho, sim ele mesmo,
e requerido
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, cuja sentença é do teor seguinte:

[...] Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95 c/c o art. 1º da Lei 10.259/01.

Requer a parte autora a concessão do benefício de assistencial a pessoa portadora de deficiência, bem como o pagamento das parcelas atrasadas.

De início, observo que a preliminar suscitada pelo INSS acerca da necessidade de esclarecimento do laudo socioeconômico foi superada mediante a avaliação socioeconômica de fls. 84/86, a qual constatou que o autor é solteiro.

Assim, passo à análise do mérito.

O benefício pleiteado pelo autor tem como requisitos a condição de deficiente do postulante, considerando-se como tal a pessoa que tem ‘impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas’, e a renda mensal per capita da família inferior a 1⁄4 do salário mínimo (art. 20 da Lei n. 8.742/93).

Nos termos do art. 20, § 1º, da Lei n. 8.742/93, ‘a família é composta pelo requerente, o cônjuge ou companheiro, os pais e, na ausência de um deles, a madrasta ou o padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto’.

A lei, a pretexto de disciplinar o comando constitucional, conceituou a pessoa portadora de deficiência, para efeito de concessão do benefício, como sendo aquela que tem impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.

O laudo médico pericial de fls. 49/51, realizado em 16.06.2011, concluiu que o requerente é portador de episódio depressivo recorrente e episódio depressivo (CID F32.9 e F32.2), em fase evolutiva, encontrando-se total e permanentemente incapacitado para o trabalho, provavelmente desde 29.07.2009.

Por sua vez, o estudo socioeconômico de fls. 84/86, efetuado em 30.08.2013,
revela que o grupo familiar do autor é composto por ele e a irmã Zilene Pereira Branco, (Zilene Pereira Branco, não Isanilde Benedita Pereira, anoto)
e que a renda familiar é de um salário mínimo. Não tem outras formas de renda’ (fl. 84). A residência onde vivem está em boas condições de uso, apesar de ser antiga, e os móveis estão em razoável estado de conservação não sendo de padrão luxuoso, conforme demonstrado nas fotos de fls. 56/57 e 85.

De fato, levando em consideração o benefício percebido pela irmã, poder-se-ia concluir que o autor não faz jus ao benefício assistencial por ter renda per capta familiar superior a 1⁄4 do salário mínimo.

Contudo, o Supremo Tribunal Federal, reconhecendo a inconstitucionalidade por omissão do artigo 34, parágrafo único, do Estatuto do Idoso, assentou o entendimento de que os benefícios assistenciais ao deficiente e os benefícios previdenciários percebidos por idoso no valor de um salário mínimo também não podem ser computados para fins do cálculo da renda familiar per capita a que se refere a LOAS.

[...]

Destarte, considerando que a irmã do autor percebe benefício de aposentadoria por idade rural, no valor mínimo (fl.70 e INFBEN anexo), tenho que o benefício não pode ser computado para fins do cálculo da renda familiar, restando comprovado, portanto, o requisito econômico.

Desse modo, é de se concluir que o autor vive em situação de vulnerabilidade social e preenche os requisitos previstos em lei para a concessão do benefício de amparo social ao deficiente, a partir da data de entrada do requerimento, ou seja, desde 27.09.2009.

Isso posto, ratificando a antecipação dos efeitos da tutela deferida à fl. 59, julgo procedente o pedido, nos termos do art. 269, I, do Código de Processo Civil, para condenar o INSS às obrigações de:

a) manter, em favor de Antonio Pereira Branco Filho (CPF 064.709.121-68), o benefício assistencial de Amparo Social à Pessoa Portadora de Deficiência NB 1621386730, implantado por força da decisão antecipatória dos efeitos da tutela deferida à fl. 59, alterando a DIB de 16.02.2012 para 17.09.2009 (DER), DIP em 16.02.2012, e RMI de 01 (um) salário mínimo;

b) pagar, mediante RPV, as prestações em atraso, relativas ao período compreendido entre com DIB (17.09.2009) e o dia imediatamente anterior à DIP (15.02.2012), no montante ora liquidado de R$ 24.947,75 (vinte e quatro mil, novecentos e quarenta e sete reais e setenta e cinco centavos), conforme a planilha de cálculos anexa;

c) reembolsar integralmente à Justiça Federal, por meio de RPV, os valores antecipados a título de honorários periciais.

Antecipo os efeitos da tutela, determinando a manutenção do benefício em 60 (sessenta) dias, sob pena de multa diária de 2% do valor da RMI.

Considerando a afirmação da parte autora de que não dispõe de recursos para arcar com as custas do processo sem prejuízo do sustento próprio e familiar, defiro os benefícios da justiça gratuita (Lei1.060/50).

Sem custas nem honorários de sucumbência (Lei 9.099/95, art.55).

Publique-se. Intime-se pessoalmente a PFE/INSS, inclusive para as providências junto à EADJ/INSS, visando à manutenção do benefício.

Com o trânsito em julgado, expeçam-se as RPVs, intimando-se pessoalmente o respectivo beneficiário.

Mantido o benefício e depositadas as RPVs, arquivem-se os autos, com baixa no registro processual.

Rondonópolis-MT, 15 de outubro de 2015

Leonardo Hernandez Santos Soares

Juiz Federal Substituto [...].

Assim, restou provado naqueles autos, que o autor
Antônio Pereira Branco Filho
vivia na companhia de sua irmã
Zilene Pereira Branco, nunca

na de

Isanilde Benedita Pereira
, de quem não dependia, como se pretendeu demonstrar nestes, com a finalidade de se obter vantagem indevida à custa do erário.

Aliás, é importante anotar que o apelado
Antônio Pereira Branco Filho
, sem se dar conta, cometeu, nestes autos, verdadeiro ato falho ao juntar, como prova cabal de que residia na companhia de
Isanilde Benedita Pereira,
comprovante do Departamento de Água e Esgoto do Município de Poxoréu, em nome
Zilene Pereira Branco
(Id. 17318991).

É fora de qualquer dúvida razoável que
“o juiz não pode desprezar as regras de experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua experiência e do que comumente acontece”

(JTA 121/391). [...]. (NEGRÃO, Theotonio et al. Código de processo civil e legislação processual em vigor. 47. ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 449).

Ainda, na página 67 do Caderno Judicial na Secção Judiciária do Estado de Mato Grosso do Tribunal Regional Federal da Primeira Região (TRF-1), de 17 de Outubro de 2019, nos autos número 2475-36.2011.4.01.3602, Cível/Previdenciário, que cuida de concessão de benefício, em que é
autor

Antônio Pereira Branco Filho
e réu o
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, publicou-se a seguinte decisão, a comprovar que o apelado, na Justiça Federal, procedeu ao levantamento de elevada quantia, a se levar em consideração o montante já citado e constante na sentença, conforme se pode concluir da decisão abaixo transcrita:

[...] Com fundamento no art. 56 da Portaria n. 02, de 25.09.2018, desta vara, vista à parte autora para conhecimento de que os créditos decorrentes da expedição da RPV neste feito já se encontram disponíveis junto à Instituição Bancária Oficial (CEF ou BB, a depender da indicação constante no ofício requisitório), devendo este Juízo ser informado da efetivação do recebimento, pelo demandante, no prazo de 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo, arquivem-se os autos. [...].

Infeliz Nação! Triste País!

Todos esses fatos postos
obiter dictum
, demonstram o perigo iminente que rondam os cofres públicos.

Essas, as razões por que, com a mais respeitosa vênia, voto no sentido de dar provimento ao recurso para julgar improcedentes os pedidos, com inversão do ônus da sucumbência, observado o disposto no artigo 98, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil e determinar a extração de fotocópias e envio ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL)

Peço vênia a relatora e acompanho o voto da divergência, no sentido de dar provimento ao recurso.

EM 04 DE MAIO DE 2021:

APÓS O VOTO DA RELATORA NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, E DO 1º. E 2º. VOGAL VOTAR NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO AO RECURSO, JULGAMENTO SUSPENSO PARA A AMPLIAÇÃO DE QUÓRUM.

SESSÃO DE 20 DE AGOSTO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (3ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Com o intuito de evitar tautologia, reproduzo o relatório da eminente Relatora, Desa. Maria Aparecida Ribeiro:

Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Poxoréu que, nos autos da Ação Declaratória de Dependência Econômica nº 0002295-92.2017.8.11.0014, ajuizada por Antônio Pereira Branco Filho em desfavor do apelante, julgou procedente o presente feito para declarar a dependência econômica havida entre o requerente e sua irmã falecida Isanilde Benedita Pereira, condenando o ente estatal, ainda, ao pagamento dos honorários advocatícios no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85,§ 4°, III, do Código de Processo Civil.

Em suas razões o apelante suscita, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva sob o fundamento de que “com o advento da Lei Complementar Estadual 11“ 560/2014, a responsabilidade pelo gerenciamento da folha de pagamento dos servidores públicos inativos e respectivos pensionistas passou a ser responsabilidade da referida autarquia estadual”, ou seja, passou a ser da “Mato Grosso Previdência- MTPREV, substituindo o antigo IPEMAT”.

No mérito, alega que “o apelado não se desincumbiu do ônus da prova que lhe pertencia. Isso porque há necessidade do autor provar a dependência econômica em relação à sua irmã, nos termos dos artigos 373, I, do CPC c/c 245, da LC Estadual n.° 04/90, com a redação pela LC n. 524, de 02 de janeiro do 2014”.

Assevera que “a dependência econômica do irmão em relação à ex-servidora não é presumida, pois depende de reconhecimento judicial”, que “a dependência econômica só se configura quando o instituidor da pensão contribua de forma decisiva para a manutenção do dependente, quando a assistência financeira prestada pelo segurado falecido seja imprescindível para garantir a subsistência do dependente” e que “se a cessação da assistência financeira, apenas, reduz o padrão de vida do assistido, sem comprometer decisivamente a manutenção da subsistência, não há dependência econômica, mas, sim, mero auxílio financeiro”.

Sustenta que, no caso em tela, “a irmã do autor era servidora pública estadual submetida ao regime próprio da previdência, o qual é regido pelo Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso, disciplinado pela Lei Complementar Estadual nº 04/1990" e que “não houve nenhuma prova concreta nos autos de que o apelado era, de fato, dependente economicamente de sua irmã”, pois “a prova testemunhal não é a mais recomendada nesses casos”, sendo que o “apelado deveria ter juntado aos autos provas documentais (extratos, faturas, etc.) que fossem capaz de comprovar que suas despesas eram arcadas pela irmã”.

Aduz, ainda, que “as declarações do médico psiquiatra, baseadas no depoimento que o apelado o fornecia, são absolutamente incapaz de comprovar a efetiva dependência econômica do requerente”, uma vez que “o simples atestado do Médico Psiquiatra, com bases nas informações dadas pelo apelado, não é prova irrefutável de sua dependência econômica, eis que não passa de uma declaração unilateral para fins meramente tributários”.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso e, consequentemente, a improcedência da ação.

Em contrarrazões, pelo desprovimento, o apelado rebateu os fundamentos do recurso, destacando, em síntese, que “o conjunto probatório juntado aos autos, somado a prova oral colhida em audiência, não restou dúvidas de que o apelado dependia economicamente de sua falecida irmã”.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, representada pelo Procurador de Justiça Dr. José Zuqueti, deixou de emitir parecer por entender que inexiste circunstância justificadora da intervenção do Parquet no processo.

É o relatório.

A Exma. Relatora, Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, votou nos seguintes termos;
comprovada a relação de dependência econômica do apelado com a sua irmã falecida, ex-servidora pública estadual, por meio de prova documental e testemunhal, impõe-se a procedência do pedido, conforme restou decidido na sentença objurgada. Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Após pedido de vista, o Exmo. Desembargador Luiz Carlos da Costa (1º Vogal), apresentou voto no sentido de;
dar provimento ao apelo apresentado pelo Estado de Mato Grosso, por conseguinte, julgar improcedentes os pedidos, com inversão do ônus de sucumbência, bem como determinar a extração de fotocópias e envio ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

O Exmo. Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira (2º Vogal), após pedido de vista, e com a devida vênia à e. Relatora, acompanhou o voto da divergência, no sentido de dar provimento ao recurso.

Em virtude da divergência de votos, a sessão foi adiada, para aplicação da técnica de julgamento, conforme determina o art. 942 do CPC.

É o necessário.

Denota-se dos autos que, foi negado provimento ao recurso, nos seguintes termos:
comprovada a relação de dependência econômica do apelado com a sua irmã falecida, ex-servidora pública estadual, por meio de prova documental e testemunhal, impõe-se a procedência do pedido, conforme restou decidido na sentença objurgada. Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso.

A questão se cinge
basicamente na arguição de ilegalidade do ato
que julgou procedente o pedido para declarar a dependência econômica havida entre o requerente e sua irmã falecida Isanilde Benedita Pereira.

Segundo o Apelante, o ato é ilegal porque o apelado não se desincumbiu do ônus da prova que lhe pertencia, uma vez que, há necessidade de o autor provar a dependência econômica em relação à sua irmã, nos termos dos artigos 373, I, do CPC c/c 245 da LC Estadual n.° 04/90, com a redação pela LC n. 524, de 02 de janeiro do 2014.

Assevera que, “a dependência econômica do irmão em relação à ex-servidora não é presumida, pois depende de reconhecimento judicial”, que “a dependência econômica só se configura quando o instituidor da pensão contribua de forma decisiva para a manutenção do dependente, quando a assistência financeira prestada pelo segurado falecido seja imprescindível para garantir a subsistência do dependente” e que “se a cessação da assistência financeira, apenas, reduz o padrão de vida do assistido, sem comprometer decisivamente a manutenção da subsistência, não há dependência econômica, mas, sim, mero auxílio financeiro”.

Aduz, ainda, que, “as declarações do médico psiquiatra, baseadas no depoimento de que o apelado o fornecia, são absolutamente incapaz de comprovar a efetiva dependência econômica do requerente”, uma vez que “o simples atestado do Médico Psiquiatra, com bases nas informações dadas pelo apelado, não é prova irrefutável de sua dependência econômica, eis que não passa de uma declaração unilateral para fins meramente tributários”.

Ab initio
, cumpre registar que, no tocante à arguição de
ilegalidade do ato
que julgou procedente o pedido de relação de dependência econômica havida entre o Autor Antônio Pereira Branco Filho e sua irmã falecida Isanilde Benedita Pereira, não comungo do mesmo entendimento da eminente relatora.

Isso porque, consta dos autos que, Antônio Pereira Branco Filho, propôs ação Declaratória de Dependência Econômica contra o Estado de Mato Grosso, requerendo a procedência da ação a fim de que seja reconhecida e declarada a dependência econômica do Requerente em relação a sua falecida irmã Isanilde Benedita Pereira.

Segundo a inicial, o Requerente é irmão da Sra. Isanilde Benedita Pereira, falecida em 20-8-2017, a qual era aposentada como funcionária do Estado de Mato Grosso e desempenhava a função de Professora.

Afirma que, em 11-3-2008 o requerente foi diagnosticado com síndrome do pânico, não podendo mais desempenhar funções laborativas e passou a viver às expensas de sua irmã Isanilde Benedita Pereira. Nesse contexto, requereu a procedência da ação a fim de que seja reconhecida e declarada a dependência econômica do requerente em relação a sua falecida irmã.

O Juiz de Primeiro Grau, julgou procedente a ação, declarando a dependência econômica havida entre o Requerente Antônio Pereira Branco Filho e sua irmã falecida Isanilde Benedita Pereira. Inconformado, o Apelante Estado de Mato Grosso, apresentou o recurso de apelação alegando a sua Ilegitimidade Passiva, por entender que o Estado de Mato Grosso não possui legitimidade passiva, em razão da Lei Complementar Estadual nº 560/2014.

No mérito aduz que, o Apelado não se desincumbiu do ônus da prova que lhe pertencia, em razão da necessidade do autor provar a dependência econômica em relação à sua falecida irmã. O Apelado Antônio Pereira Branco Filho, apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção integral da sentença, bem como a condenação da parte adversa a pagar 20% sobre o valor atualizado da causa.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o Apelante requer a reforma da sentença, por entender que o Apelado não se desincumbiu do ônus de comprovar a dependência econômica em relação à sua irmã falecida.

Inicialmente, necessário pontuar que, quanto ao valor probante, declarações de testemunhas extra ou judicialmente são irrelevantes para demonstrar a incapacidade civil, bem como atestado médico particular não se apresenta apto, por si só, a prova de doença mental incapacitante da pessoa humana, isso porque, a prova de incapacidade do autor dependeria da realização de prova pericial, uma vez que busca o reconhecimento de sua condição de incapaz, com a finalidade única de receber pensão previdenciária por morte de sua irmã em razão da alegada dependência econômica.

Nesse sentido, o artigo 2º, VII, da Instrução Normativa n° 11/2004, na hipótese de pedido administrativo, exige; laudo pericial emitido pela Coordenadoria Geral de Perícia Médica, no caso de beneficiário inválido, como registra o voto da eminente Desembargadora Relatora.

Dessa forma, inexiste prova suficiente para tornar o autor beneficiário de pensão por morte, em decorrência do falecimento de sua irmã. A servidora em nenhum momento interditou o seu irmão ou pediu sua curatela.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA – PREVIDENCIÁRIO – PENSÃO POR MORTE – PRETENSÃO PROBANTE DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA POR TESTEMUNHA – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVA MATERIAL – RECURSO PROVIDO – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.

Para fins de percepção de pensão por morte, a dependência econômica entre os genitores e o segurado falecido deve ser demonstrada, não podendo ser presumida (precedente do STJ (AgRg no REsp 1360758/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/05/2013, DJe 03/06/2013). No caso de policial militar, a comprovação de dependência econômica em relação ao segurado tem previsão legal na Lei Complementar 231/2005.

(TJ-MT - APL: 00050939120078110041 58780/2015, Relator: DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 14/2/2017, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/2/2017)

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. COMPROVAÇÃO DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DO GENITOR (A). AUSÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. Para a percepção do benefício de pensão por morte, previsto nos arts. 18, II, a e 74 e incisos da Lei 8.213/91, exige-se a comprovação pela parte autora da condição de segurado do de cujus e a dependência econômica do requerente em relação ao instituidor do benefício.

2. A dependência econômica dos pais em relação ao filho falecido deve ser comprovada para fins de concessão do benefício de pensão por morte, nos termos do art. 16, § 4º, da Lei 8.213/91.

3. A parte autora não faz jus ao benefício de pensão por morte, porquanto as provas constantes dos autos não são suficientes para demonstrar a dependência econômica do requerente e/ou a condição de segurado do instituidor do benefício.

4. Apelação da parte autora a que se nega provimento.

(TRF-1 - AC: 00226260320174019199, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL GILDA SIGMARINGA SEIXAS, Data de Julgamento: 21/6/2017, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: 31/10/2018)

Por outro lado, conforme restou consignado pelo Exmo. Desembargador Luiz Carlos da Costa (1º Vogal), [...] “
Então em rápida e simples busca, constatei que tramitaram no âmbito do Juizado Especial Federal Adjunto da Vara Única de Rondonópolis, os autos nº 0005249-73.2010.4.01.3602, pedido de benefício assistencial (art. 203, v CF/88) em que é requerente:
Antônio Pereira Branco Filho, sim ele mesmo,
e requerido
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, cuja sentença é do teor seguinte:

[...] Requer a parte autora a concessão do benefício de assistencial a pessoa portadora de deficiência, bem como o pagamento das parcelas atrasadas. [...] Por sua vez, o estudo socioeconômico de fls. 84/86, efetuado em 30.08.2013, revela que o grupo familiar do autor é composto por ele e a irmã Zilene Pereira Branco, e que a renda familiar é de um salário mínimo. Não tem outras formas de renda (fl. 84). [...] julgo procedente o pedido, nos termos do art. 269, I, do Código de Processo Civil para condenar o INSS às obrigações de: a) manter, em favor de Antônio Pereira Branco Filho, o benefício assistencial de Amparo Social à Pessoa Portadora de Deficiência NB 1621386730, implantado por força da decisão antecipatória dos efeitos da tutela deferida à fl. 59, alterando a DIB de 16.02.2012 para 17.09.2009 (DER), DIP em 16.02.2012, e RMI de 01 (um) salário mínimo; b) pagar, mediante RPV, as prestações em atraso, relativas ao período compreendido entre com DIB (17.09.2009) e o dia imediatamente anterior à DIP (15.02.2012), no montante ora liquidado de R$ 24.947,75 (vinte e quatro mil, novecentos e quarenta e sete reais e setenta e cinco centavos); [...] Assim, restou provado naqueles autos, que o autor
Antônio Pereira Branco Filho
vivia na companhia de sua irmã
Zilene Pereira Branco, nunca

na de

Isanilde Benedita Pereira
, de quem não dependia, como se pretendeu demonstrar nestes, com a finalidade de se obter vantagem indevida à custa do erário. Aliás, é importante anotar que o apelado
Antônio Pereira Branco Filho
, sem se dar conta, cometeu, nestes autos, verdadeiro ato falho ao juntar, como prova cabal de que residia na companhia de
Isanilde Benedita Pereira,
comprovante do Departamento de Água e Esgoto do Município de Poxoréu, em nome
Zilene Pereira Branco.

Ou seja, o Autor não comprovou que residia com a irmã falecida antes de sua morte, e nem que era dependente dela. A ação encontrada pelo Desembargador Luiz Carlos da Costa, demonstra que ele morava com outra irmã e já tem a seu favor benefício previdenciário.

Com essas considerações, pedindo vênia à ilustre Relatora, Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, acompanho o Desembargador Luiz Carlos da Costa (1º Vogal),
no sentido de
dar provimento

ao R
ecurso de Apelação Cível
, interposto pelo
Estado de Mato Grosso.

É como voto
.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (4ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Eu também estou dando provimento ao apelo, acompanhando a douta maioria e agora também a eminente Desembargadora Helena Maria.

EM 20 DE AGOSTO DE 2021:

POR MAIORIA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 2º VOGAL - DES LUIZ CARLOS DA COSTA, VENCIDA A RELATORA. (PARTICIPARAM DO JULGAMENTO EXMA SRA DESA MARIA APARECIDA RIBEIRO - RELATORA, DES, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA - 1º VOGAL, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA - 2º VOGAL, DESA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS - 3ª VOGAL E EXMA DESA MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK - 4ª VOGAL.)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021